Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-26.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/41. LEI MARIA DA PENHA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO AFASTADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, especialmente diante das alegadas contradições no depoimento da vítima e da ausência de testemunhas presenciais; (ii) estabelecer se a palavra da ofendida, em contexto de violência doméstica, revela aptidão para fundamentar o decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima assume especial relevância probatória nos crimes e contravenções praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova.
4. O depoimento judicial da vítima mantém coerência quanto ao núcleo essencial da imputação, consistente na agressão física durante discussão familiar, sendo irrelevantes divergências pontuais acerca da dinâmica exata dos fatos.
5. A inexistência de testemunhas presenciais e de vestígios físicos não inviabiliza a condenação, considerando a natureza clandestina das condutas praticadas no ambiente doméstico.

6. Os depoimentos colhidos em juízo corroboram indiretamente a narrativa acusatória ao confirmarem o ambiente de exaltação e conflito no momento dos fatos.
7. O próprio interrogatório do réu admite contato físico com a vítima durante a discussão, reforçando a ocorrência de interação corporal incompatível com a tese defensiva de inexistência de agressão.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Código Penal, arts. 33, § 2o, “c”, e 61, II, “f”; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Súmula 588 do STJ.